Tribunal: STF
Processo: ARE 1564969
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTATUTO DO IDOSO. ESTELIONATO MAJORADO. EXPOSIÇÃO A PERIGO DE SAÚDE. APROPRIAÇÃO DE BENS DE IDOSA. PROVAS SUFICIENTES, ROBUSTAS E IDÔNEAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação Criminal interposta pela Defesa da ré contra sentença que a condenou pelos crimes previstos nos artigos 99 e 102, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), e no artigo 171, § 4º, do Código Penal, sendo-lhe fixada a pena total de 2 anos e 4 meses de reclusão, 2 meses de detenção e 33 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos e reparação de danos no valor de R$200.000,00 em favor da vítima. No recurso interposto, a Defesa pretende a absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal, a desclassificação das condutas imputadas, e a revisão da dosimetria.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes imputados; (ii) examinar se houve erro ou excesso na dosimetria das penas; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação das condutas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas por vasto, robusto e idôneo acervo probatório, incluindo depoimentos judiciais e extrajudiciais, laudos contábeis, extratos bancários, cheques emitidos, receituários médicos e documentos notariais.



    4. O crime de exposição a perigo da saúde física e psíquica da idosa (artigo 99, do Estatuto do Idoso) se configura pela submissão da vítima a condições degradantes e privação de cuidados essenciais, no caso constatadas por testemunhos de vizinhos, familiares e profissionais de saúde.



    5. O crime de apropriação de bens e rendimentos da idosa (artigo 102, do Estatuto do Idoso) resta evidenciado pelos saques indevidos, desvio de valores para despesas pessoais da ré e inadimplência injustificada de contas essenciais, comprovados por extratos bancários e depoimentos de testemunhas.



    6. O estelionato majorado contra idoso (artigo 171, § 4º, do Código Penal) ocorre pela obtenção fraudulenta de procuração e doação de imóvel mediante ardil, em prejuízo da vítima, confirmada pela anulação judicial do ato por vício de consentimento, em sede de ação cível.



    7. A negativa de materialidade e autoria criminosa não se sustenta ante o conjunto probatório produzido, suficiente, robusto e idôneo, de forma que se afigura inviável a absolvição ou desclassificação das condutas imputadas.



    8. A dosimetria das penas se apresenta correta, com a fixação das penas-base no mínimo legal, observância da regra do concurso material e substituição por penas restritivas de direitos.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Recurso desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5º, LV; CP, artigos 44, 59, 69 e 171, § 4º; CPP, artigo 386, incisos III e VII; Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), artigos 99 e 102.



    Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim n° 2018.01.1.123456-9, Rel. Des. João Carlos, 2ª Turma Criminal, j. 10.03.2019; STJ, REsp n° 68147420/DF, Rel. Min. Maria Tereza, 6ª Turma, j. 20.07.2022.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, LVII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente